Tribunal: TJMT
Processo: 1022960-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022960-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), OZEAS ROBERTO DA SILVA - CPF: 385.976.592-20 (AGRAVANTE), THAYNA BEATRIZ CARNEIRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.486.781-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MAIORIDADE CIVIL - DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXONERAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, inobstante a Agravada tenha completado a maioridade, não cabe a desoneração de alimentos de modo automático, pois está sujeito à decisão judicial, sob o crivo do contraditório, conforme orientação jurisprudencial do STJ por meio do Verbete Sumular 358 do STJ.

Do mesmo modo, o Agravante não demonstrou de forma clara o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, tampouco urgência a justificar atribuição do efeito ativo para desobriga-lo, desde logo, a prestar a obrigação alimentícia.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1022960-18.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OZEAS ROBERTO DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Exoneração de Alimentos
n.o 1029623-54.2021.8.11.0041

movida

em face
THAYNÁ BEATRIZ CARNEIRO DOS SANTOS SILVA,
indeferiu o pedido de exoneração do pagamento dos alimentos provisórios.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que a Agravada atingiu a maioridade e, atualmente com 24 (vinte e quatro) anos de idade, exerce atividade e tem economia própria, o que justifica a exoneração do seu encargo de pai.

Aduz que a obrigação alimentícia devida pelos pais aos descendentes deixa de ser presumida quando o filho completa a maioridade, de modo que incumbe à Agravada provar, concretamente, a necessidade de continuar a receber a prestação.

Afirma que está com a idade avançada e sua saúde está debilitada. Sustenta, ainda, que está com dificuldades de adquirir os medicamentos de que necessita.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de ser exonerado do encargo de prestar alimentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 113684476)

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo no ID. 121741982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante Ozeas Roberto da Silva ajuizou
Ação de Exoneração de Alimentos
em desfavor da Agravada Thayná Beatriz Carneiro dos Santos Silva, a fim de ser desobrigado do encargo de prestar alimentos à filha.

Segundo a narrativa inicial, o Agravante assumiu o compromisso de pagamento de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos a título de pensão alimentícia à filha, ora Agravada. (ID. 113521979 – págs. 39 e seguintes).

Afirmou que a filha atingiu a maioridade civil e tem economia própria, motivo pelo qual pleiteou a tutela de urgência a fim de ser exonerado da obrigação alimentícia.

Conforme decisão de ID. 65524753 (ação principal), o Juiz indeferiu o pedido ao fundamento de que os requisitos autorizadores da medida liminar não estavam evidenciados.

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente recurso, o qual se restringe na apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Sobre o tema, é cediço que os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores, podendo o dever de prestar alimentos subsistir em situações excepcionais, após a maioridade, não mais em virtude do poder familiar, mas em decorrência da relação de parentesco que une as partes, sendo extensivo a todos os ascendentes, conforme dispõe o artigo 1.696, do Código Civil.

Oportuno esclarecer que, inobstante a Agravada tenha completado a maioridade, não cabe a desoneração de alimentos de modo automático, pois está sujeito à decisão judicial, sob o crivo do contraditório, conforme orientação jurisprudencial do STJ firmada no Verbete Sumular n.o 358 do STJ.

Com efeito, em que pesem as ilações expostas na peça recursal, o Agravante não juntou qualquer documento que demonstrasse a necessidade/urgência da exoneração do encargo alimentar, neste momento processual, de modo que se faz necessária a formação do contraditório para a melhor análise do pedido do Agravante.

O Agravante alega que a filha é empresária no ramo de confecção de roupas e para confirmar o alegado juntou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, o qual atesta que a Agravada tem empresa ativa em seu nome desde 2019, cujo capital social perfaz o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). No entanto, em que pese essa argumentação possa justificar a exoneração dos alimentos, é necessário provas claras de que a Agravada provê o seu próprio sustento, não sendo suficiente, nesta quadra de processo, as alegações unilaterais do Agravante.

Portanto, não há nos autos elementos que comprovem, ainda que sumariamente, a desnecessidade da alimentada/Recorrida em receber os alimentos, o que afasta a plausibilidade do direito invocado. Sequer há laudos médicos e comprovante de gastos com medicamentos que atestem a impossibilidade do Agravante em cumprir a obrigação alimentícia.

Desse modo, considerando que o Recorrente não demonstrou de forma segura os requisitos necessários a concessão da tutela recursal, imperiosa a manutenção da decisão invectivada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAMÍLIA – AÇÃO REDUÇÃO DE ALIMENTOS C/C EXONERAÇÃO – FILHOS MAIORES – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Não obstante os alimentados tenham completado a maioridade, descabe a desoneração de alimentos de modo automático pois está sujeito à decisão judicial, sob o crivo do contraditório, não havendo nos autos prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentados, observado o binômio alimentar de que trata o § 1.o do art. 1.694 do Código Civil. Elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não demonstrados. Arts. 300 e 303 do CPC.
(TJ-RS – AI: 70085297570, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 30/07/2021, 7.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. De acordo com o art. 1.699 do CC, uma vez fixados alimentos e sobrevindo mudança na situação financeira do devedor ou do credor, o interessado poderá reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. No caso, apesar de o filho demandado já ter atingido a maioridade e concluído o curso superior, mostra-se precipitado, em sede de liminar, afastar, desde logo, a obrigação alimentar, como quer o autor/recorrente, porque se desconhece a realidade e as necessidades do beneficiário e ainda não se travou o contraditório. Decisão agravada mantida. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70082714817. 8.a Câmara Cível. Relator Luiz Felipe Brasil Santos. Julgado em 30.01.2020).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022